Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL REGULARIZADO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DE QUESTÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA QUE ABRANGE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA SITUADO O IMÓVEL.

1. A Resolução n. 3/2009 do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, processar e julgar as causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva (artigo 2o, inciso IV).

1.1. A Resolução n. 3/2009, em seu artigo 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.

2. Observado, no caso concreto, que a demanda envolve, exclusivamente, controvérsia acerca do domínio do imóvel situado no Setor Habitacional Mestre d’Armas de Planaltina-DF, sem que sejam discutidas questões de interesse público ou de natureza coletiva, porquanto o bem já se encontra individualizado, por meio da regularização promovida pelo Decreto n. 40.886/2020, editado pelo Governador do Distrito Federal, deve a ação ser processada e julgada no foro da situação da coisa, na forma prevista no artigo 47, caput, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.